Tribunal: STF
Processo: RHC 232832
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. APREENSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DROGAS, ALÉM DE SUBMETRALHADORA COM CARREGADOR E MUNIÇÕES. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Higor Gabriel Santos Soares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 793.230/ES.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi preso em flagrante em 5.8.2022, sendo a prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além de posse irregular de arma de fogo e munições de uso proibido (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). Segundo a inicial acusatória, foi flagrado guardando “duas bolsas, uma com vasto material entorpecente e material para embalo de drogas e uma com uma submetralhadora semi-industrial e munições, [...] foram apreendidos nessas bolsas, 617 pinos de cocaína, 280 pinos de crack, 110 buchas de maconha, e um tablete de maconha, material para embalo do entorpecente, além da submetralhadora com carregador e 39 munições intactas. Demais disso, já fora da residência, nas proximidades do bar, os policiais ainda teriam logrado êxito em apreender 22 sacolas contendo grande material similar à cocaína ou utilizados no seu preparo“ (doc. 10).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sustentando a nulidade da prova pelo ingresso da polícia sem ordem judicial na residência onde aprendidos os entorpecentes, a arma, as munições e os demais apetrechos mencionados na representação. A ordem foi denegada, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 
Nº 11.343/06 E 16 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. 3. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. 
4. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas. 2. Inexiste ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar. 
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 4. Ordem denegada” (doc.28). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.230/ES no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 15.2.2023, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto (doc. 28). Em 8.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não há falar em violação de domicílio, quando existentes fundadas razões. No caso concreto, houve prévia denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas em local determinado, não se olvidando, ademais, que, além de constatado a existência de flagrante de crime permanente, o ingresso teria sido franqueado. II - In casu, não obstante a autorização para o ingresso, verifica que a força tática do 1º BPM foi acionada pelo Ciodes para dirigir-se a um endereço, proximidades do bar da binha, indicando quitinete que fica em cima de referido bar, onde, supostamente, teria drogas guardadas, sendo que, quando os policiais chegaram no local, um indivíduo, ao avistar os agentes de segurança pública, teria entrado no bar, dispensando objeto que trazia consigo. Realizada a abordagem, foram encontradas drogas; e, em seguida, ao ser informado da denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas, o Agravante teria confidenciado que tinha flagrante em sua casa, que nesse caso só guardava o material; constatando-se, de fato, a existência de substância entorpecente; encontradas, pois, drogas e arma de fogo em situação irregular; configurando a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, 
e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste em alegada nulidade processual decorrente da alegada violação de domicílio pelos agentes policiais responsáveis pela ocorrência. 



    Assevera que “cabe ao estado comprovar a higidez da autorização, inclusive que ela tenha ocorrido, não bastando, para legitimar a ação policial, a informação de que o recorrente tenha confessado e indicado a existência de material na residência”. Já “em relação ao fundamento de que restou configurado a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio, é relevante consignar que a natureza permanente do delito não é absoluta para sacrifício a direito fundamental” (fl. 7, doc. 44).



    Alega que “o caso não comporta o revolvimento de fatos e provas, pois, não há debate acerca da existência ou não de denúncia anônima, ou que houve busca pessoal e invasão domiciliar, bem como de que o recorrente tenha informado haver material entorpecente na residência alvo. O que se busca, e, diga-se uma vez mais, é dar valoração jurídica a fato incontroverso” (fl. 8, doc. 44). 



    Menciona precedente deste Supremo Tribunal Federal sobre a questão que estaria a amparar a pretensão da defesa (Tema n. 280 – RE 
n. 603.616/RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes), citando parecer do Ministério Público Federal, no Superior Tribunal de Justiça, opinando pela concessão da ordem.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “A) Seja conhecido e dado os devidos procedimentos legais; 
B) Seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão guerreada, reconhecendo-se, como consequência, a ilegalidade operada, pois, os fundamento utilizados para negar provimento ao recurso antecedente interposto, legitimou a denúncia anônima para busca pessoal, a confissão informal do recorrente para invasão domiciliar e a natureza permanente do delito, sem indicação, inclusive, de elementos concretos de que no interior da residência ocorria tráfico de drogas; ” (fl. 8, doc. 44).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 58), tendo passado in albis o prazo para contrarrazões do Ministério Público estadual (doc. 61).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 RG. Precedentes. Violação de domicílio não caracterizada. Ingresso autorizado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a nulidade das provas produzidas que levaram à condenação do recorrente, com o argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante.



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 793.230ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando que, além da autorização para o ingresso dos policiais pelo paciente, haveria indícios suficientes do cometimento dos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, como apontados pelo Tribunal de origem. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...)



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do acórdão combatido: 



    ‘assim, não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar. No que se refere à nulidade da busca e apreensão na residência do coacto, relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ Neste aspecto, observo através do boletim unificado registrado sob id nº 3600734 que: 



    ‘[...] A força tática do 1º BPM foi acionada pelo Ciodes a prosseguir até o endereço indicado, onde no bar da binha haveria dois indivíduos comercializando entorpecentes, sendo que as drogas seriam escondidas em uma quitinete que fica acima do referido bar, quando a equipe se aproximou do local, um indivíduo trajando camisa da marca lacoste, conforme a denúncia, ao avistar os policiais entrou no bar e atirou um objeto no corredor localizado nos fundos do estabelecimento. [...]’ Foi abordado e em busca pessoal encontrado em sua posse a quantia de R$: 325,00 em espécie e um aparelho celular foram encontrados, pelo SD FRANÇA, no corredor, próximo a caixas de cerveja duas ‘cargas’ da droga conhecida como crack, totalizando 14 pedras, além de 36 unidades de Haxixe. [...] após ser informado da denúncia sobre as drogas na quitinete Higor relatou que ‘tinha flagrante’ na sua casa, mas que não era dele, ele só guardava, desta forma Higor levou os policiais até a quitinete [...] Higor apresentou duas bolsas, uma com vasto material entorpecente e material para embalo de drogas e uma com uma submetralhadora semi-industrial e munições, [...] foram apreendidos nessas bolsas, 617 pinos de cocaína, 280 pinos de crack, 110 buchas de maconha, e um tablete de maconha, material para embalo do entorpecente, além da submetralhadora com carregador e 39 munições intactas [...]’. 



    Além disso, narra a exordial acusatória juntada ao presente procedimento que a entrada dos policiais militares foi franqueada pelo ora requerente. Pelo narrado, constato a existência de elementos suficientes a justificar a medida adotada. Sendo assim, tratando-se de crime permanente, há, estado de flagrância, desde que presentes situações que evidenciem a atividade ilegal, devidamente justificadas a posteriori, como no caso dos autos’ (fls. 26-27, grifei). 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da exordial acusatória:



    ‘Consta dos autos que, Policiais Militares, informados que dois elementos estavam comercializando drogas ilícitas nas proximidades do Bar da Binha e que eles utilizavam uma quitinete que fica em cima do referido comércio para guardar e preparar o material ilícito que comercializavam, se deslocaram até o mencionado local na intenção de confirmar a veracidade da informação recebida. Infere-se nos autos que, Policiais Militares ao chegarem ao local indicado como de atuação dos traficantes, percebendo a presença do DENUNCIADO, que atendia as características a eles informadas como sendo do elemento que estaria ali executando o tráfico e que ele, por sua vez, ao vê-los dispensou o objeto que trazia consigo ao chão e de imediato entrou no Bar da Binha, o abordaram. Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a quantia de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em espécie e guando recuperaram o material por ele dispensado, constataram que se tratava de DUAS ‘cargas’, uma delas da droga ilícita conhecida por ‘CRACK’ contendo 14 (quatorze) pedras e, a outra da substância ilicita conhecida por ‘HAXIXE’ contendo 36 (tinta e seis) unidades. Se não fosse o bastante, consta também dos autos que, o DENUNCIADO ao ser informado da denúncia que levou a sua abordagem, confidenciou aos Policiais Militares que ‘tinha flagrante’ em sua casa, alegou que apenas estava guardando o material em troca de receber R$ 1.000,00 (um mil reais) por semana, se recusando informar o nome do suposto proprietário do material, e os levou até a quitinete em que residia. Na residência do DENUNCIADO os Policiais Militares encontraram e apreenderam duas bolsas contendo em seu interior 617 (seiscentos e dezessete) pinos com a substância ilícita ‘COCAÍNA’. 280 (duzentos e oitenta) pinos com pedras da substância ilícita ‘CRACK’, 110 (cento e dez) buchas com a substância ilícita ‘MACONHA’, todo este material devidamente preparado para a venda, farto material para embalo de entorpecentes, além de uma SUBMETRALHADORA 
semi-industrial e 39 (trinta e nove) munições calibre .380 intactas. Os Policiais Militares ainda informam em seus depoimentos que nas proximidades do Bar da Binha ainda foi por eles encontrado vinte e duas sacolas contendo materiais usados no preparo de ‘COCAÍNA’’ (fls. 38-39)



    No caso concreto, houve prévia denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas em local determinado.



      Não obstante, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas na denúncia anônima, pois ela tão somente ensejou o deslocamento da guarnição para a diligência. 



    Segundo consta dos autos, o Tribunal de Justiça ainda afastou a tese de violação de domicílio, ressaltando que o ingresso foi franqueado, consignando que: 



    ‘Além disso, narra a exordial acusatória juntada ao presente procedimento que a entrada dos policiais militares foi franqueada pelo ora requerente. Pelo narrado, constato a existência de elementos suficientes a justificar a medida adotada. Sendo assim, tratando-se de crime permanente, há, estado de flagrância, desde que presentes situações que evidenciem a atividade ilegal, devidamente justificadas a posteriori, como no caso dos autos’ (fl. 27). 



    In casu, não obstante a autorização para o ingresso, verifica que a força tática do 1º BPM foi acionada pelo Ciodes para dirigir-se a um endereço, proximidades do bar da binha, indicando quitinete que fica em cima de referido bar, onde, supostamente, teria drogas guardadas, sendo que, quando os policiais chegaram no local, um indivíduo, ao avistar os agentes de segurança pública, teria entrado no bar, dispensando objeto que trazia consigo. 



    Realizada a abordagem, foram encontradas drogas; e, em seguida, ao ser informado da denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas, o Agravante teria confidenciado que tinha flagrante em sua casa, que nesse caso só guardava o material; constatando-se, de fato, a existência de substância entorpecente; encontradas, pois, drogas e arma de fogo em situação irregular; configurando a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. 



    Outrossim, não existe nos autos, qualquer elemento que evidencie que os agentes públicos teriam exercido pressão ou coação a fim de ingressar no imóvel. 



    Corroborando, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; e AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019) – o que não se verifica no presente caso. 



    Ademais, no julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, não houve a concessão de salvo conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Inviável, ao fim, a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus, ou de seu recurso, via que não comporta o revolvimento de fatos e provas. Sobre o tema: HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018; HC 
n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/8/2017; e AgRg no HC n. 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2017” (doc. 39). 



    11. Esse acórdão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    12. O crime de tráfico é permanente, assim como a posse ilegal de arma e munições de uso proibido. 



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais na residência (que teria inclusive sido autorizado pelo paciente), ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    14. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, não somente diante da noticiada autorização para o ingresso na residência (somente posteriormente contestado), como também na apreensão de “617 pinos de cocaína, 280 pinos de crack, 110 buchas de maconha” e demais utensílios para a prática do tráfico, além da apreensão de submetralhadora com carregador e munições, estando o reconhecimento da prática dos delitos imputados lastreado nas provas validamente produzidas.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora